Tribunal: TJBA
Processo: 8031956-14.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031956-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CAETANO DE SOUZA Advogado(s): DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. DIREITO CONDICIONADO AO CRIVO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REFERENTE À EXISTÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Aos servidores públicos do magistério é legalmente garantido o direito de aperfeiçoamento, desde que comprovada documentalmente a possibilidade de sua substituição, sem que isso acarrete ao Estado a necessidade de contratação de pessoal extraordinário. 2. Na hipótese, o impetrante não cuidou de adunar a prova no sentido de que há professor apto a substituí-lo e que o seu afastamento não demandará ônus à Administração, pelo que não há se falar em direito líquido e certo do servidor ao afastamento remunerado para realização de cursos de pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8031956-14.2022.8.05.0000 em que figura como impetrante JOAO CAETANO DE SOUZA e impetrado Secretário de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.